Tribunal: STF
Processo: ARE 684570
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. 



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Inviável assegurar trânsito ao recurso extraordinário, manifesta a impropriedade do recurso, a ensejar o desprovimento do agravo destinado a liberá-lo.



    Caracterizado o abuso do direito de recorrer mediante o manejo de sucessivos recursos protelatórios, impõe-se a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória, independentemente de publicação. Precedentes.



    Embargos de declaração conhecidos e recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.